Tribunal: TJDFT
Processo: 0780488-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. PMDF. CIRURGIA ELETIVA. PRÓTESE DE QUADRIL. AUTORIZAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. PERÍCIA JUDICIAL DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que confirmou a tutela de urgência para determinar o tratamento cirúrgico de artroplastia total de quadril em favor do autor/recorrido, abrangendo internação, medicamentos, materiais, honorários médicos e quaisquer despesas correlatas, conforme relatório médico, no prazo de dez dias; bem como condenou o ente distrital ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral. Em suas razões recursais, o Distrito Federal suscitou preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, alegou que a demora na autorização do procedimento decorreu da necessidade de aferição técnica dos procedimentos cirúrgicos e materiais especiais pela auditoria do plano de saúde (Decreto no 43.081/2022). Sustentou que a sentença considerou prazo de autorização estabelecido pela ANS para operadoras privadas de planos de saúde não submetendo o plano de autogestão da PMDF a tal regulamentação. Por fim, alegou a inexistência de dano moral, uma vez que o suposto atraso para autorização dos procedimentos médicos decorreu da necessidade de submissão do pedido à auditoria técnica do órgão. Requereu o acolhimento da preliminar para anular a sentença, em caso de adentrar no mérito, pleiteou a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 81463542).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: i) preliminar de cerceamento de defesa, ii) no mérito, verificar se houve conduta ilícita relacionada ao prazo de autorização para realização de procedimento cirúrgico (artroplastia total de quadril) pelo plano de saúde da PMDF- autogestão, iii) perícia judicial para aferir urgência e necessidade do procedimento cirúrgico solicitado.
III. Razões de decidir
4. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: O ente distrital sustentou que o julgamento antecipado do mérito teria limitado seu direito de defesa ao impedir a produção de prova técnica. Defendeu, ainda, a necessidade de perícia judicial para avaliar a urgência e a indicação do procedimento cirúrgico. Contudo, não se verifica nulidade por cerceamento de defesa, pois o contraditório foi assegurado, deixando a parte ré/recorrente de apresentar quaisquer documentos que justificassem a demora na autorização da cirurgia prescrita. Já a alegação de imprescindibilidade de perícia judicial para a comprovação da urgência e indicação do procedimento cirúrgico se confunde com o mérito e nele será analisado. Preliminar rejeitada.
5. Restou comprovado que o autor/recorrido iniciou o processo de autorização cirúrgica em 17/06/2025, sem que o plano de saúde apresentasse resposta até o momento. Por sua vez, a parte ré/recorrente não comprovou que a demora decorreu de necessária análise técnica pela auditoria do plano de saúde, limitando-se a alegações genéricas e deixando de cumprir o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC (ID 81459653, pág.6).
6. Junto a isso, a alegação recursal de que o plano de saúde, por ser na modalidade de autogestão, não estaria sujeito aos prazos estabelecidos pela Resolução no 259/2011 da ANS também não prospera, pois tais entidades também deve respeitar as normas gerais de saúde suplementar emitidas pela ANS, conforme art. 1o, II, Lei no 9656/98.
7. Assim, considerando que o prazo máximo para resposta à solicitação do beneficiário era de 21 dias (art. 2o da RN no 259/2011, ANS), evidencia-se a prática de conduta ilícita pelo plano de saúde ao manter o pedido pendente por mais de seis meses. (ID 81459653, pág.6).
8. Ainda, no que se refere à urgência e à necessidade do procedimento cirúrgico, o relatório médico juntado aos autos evidencia quadro clínico compatível com a indicação imediata da intervenção, sendo suficiente para demonstrar a pertinência do tratamento recomendado. Ressalte-se que a definição da conduta terapêutica compete ao médico assistente, não podendo o plano de saúde impor restrições injustificadas ao tratamento prescrito (ID 81459652).
9. Diante do exposto, impõe-se a manutenção da sentença, inclusive quanto ao dano moral e o quantum indenizatório (R$ 3.000,00), pois adequado às circunstâncias do caso.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.